Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0002979-24.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, FRANCISCO RONI DA ROSA, JADILSA OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES